Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739879-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 76387458). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator